Tribunal: TJDFT
Processo: 0728407-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728407-08.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MICHELLE BORGES DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O pedido liminar no presente agravo de instrumento foi examinado e indeferido no plantão judicial. Indefiro o pedido de reconsideração formulado pela agravante-impetrante (id. 18498946) e confirmo a r. decisão (id. 18496705) por seus próprios fundamentos. Ao agravado-impetrado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 12 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora